Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-34.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000822-34.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 914.900.901-00 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARGO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE NA FUNÇÃO EXERCIDA. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

O pagamento de adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições perigosas a que está submetido o servidor.

Se o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT atesta que a função exercida pelo autor, de oficial de manutenção, não é exercida em condições especiais, não sendo exposto à situação de risco, é indevido o recebimento do adicional de periculosidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por julgar PROCEDENTE a presente ação, para:

I - DECLARAR nulo os contratos realizados no período de 2021 a 2023, bem como para CONDENAR a Requerida ao pagamento de FGTS, respeitado o período prescricional quinquenal,

cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde quando deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021).

II - CONDENAR o requerido ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base da parte autora referente ao ano de 2021 a 2023, com base na MTE 1.885, aprovada em 02/12/2013, que, observando o prazo prescricional de 05 anos antes da data da distribuição da ação, apenas até enquanto perdurarem as condições de trabalho perigoso, cujo valor deverá ser corrigido
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde quando deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021)”.

O Autor, ora Recorrido, alega, em síntese, que foi contrato temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, para ocupar o cargo de vigilante patrimonial, lotado no Hospital Regional de Cáceres, em 01/10/2021. Contudo, o seu contrato foi prorrogado sucessivamente, sendo encerrado somente em 30/09/2023. Por isso, requer a condenação do Réu ao pagamento de FGTS e de adicional de periculosidade no percentual de 30% de seu vencimento. Em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso Reclamado, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação a título de periculosidade, sob o fundamento de que não se aplica a CLT no presente caso, por se tratar de servidores estatutários que são regidos pela regulamentação no âmbito da administração pública estadual.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000822-34.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Paulo Cesar dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Egrégia Turma;

Incialmente, vê-se que a insurgência recursal limita-se a condenação a título de adicional de periculosidade.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese o Reclamante afirmar que foi contratado por meio de contrato temporário para o cargo de vigilante patrimonial, o Reclamado comprovou que o cargo ocupado pelo autor era de Oficial de Manutenção e não de vigilante, de acordo com os documentos juntados aos autos em fase recursal, os quais não foram impugnados expressamente pelo Recorrido, conforme abaixo se vê:

Esclareço que, no tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, uma vez que o autor foi devidamente intimado para apresentação de contrarrazões, mas não impugnou os documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso em 12/08/2024.

É certo que o pagamento de adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições perigosas a que está submetido o servidor.

E quanto ao cargo exercido pelo autor, o Estado de Mato Grosso juntou o LTCAT, datado de 19/12/2019, no qual consta que a atividade não é exercida em condições especiais, ou seja, o Recorrido não é exposto à situação de risco ensejadora do recebimento do adicional de periculosidade:

Desta forma, considerando que o teor do LTCAT juntado pelo Estado de Mato Grosso, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de adicional de periculosidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e afasto a condenação a título de adicional de periculosidade.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024